Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-30.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000536-30.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: MARIA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

EMENTA

Apelação Cível.

Ação de Cobrança
. Sentença que condenou o município a converter em pecúnia os períodos de licença-prêmio não gozados por ex-servidor no período de sua atividade.
A possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia é amplamente aceita pela jurisprudência, tendo em vista que a licença-prêmio é um direito do servidor previsto em lei e que, na hipótese, não foi usufruído quando da atividade, a sua conversão em pecúnia é medida que visa impedir o enriquecimento ilícito da Administração Pública. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ipiaú, estabelecido por meio da Lei Municipal Nº 1.856/2007, disciplinou o referido benefício e previu o direito à licença-prêmio. No caso em tela, quanto ao direito às licenças-prêmio pleiteadas pelo requerente, compulsando os autos, vê-se que o autor laborou por aproximadamente 40 (quarenta) anos na municipalidade. Destaque-se que a municipalidade não impugna, em qualquer momento, a quantidade de número de meses de licença-prêmio não gozados pelo servidor, tratando-se, portanto, de fato incontroverso. Neste sentido, tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, correlatas aos períodos requeridos, como devidamente exposto pela sentença invectivada. Outrossim, ainda que eventualmente não tenha ocorrido pedido administrativo pela parte autora, como alegado pelo Apelante em suas razões recursais, o robusto entendimento jurisprudencial é o de que tal requerimento seria mesmo dispensável. Demais disso, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a conversão de licença prêmio em pecúnia independente até mesmo de legislação específica, tendo em vista que a obrigatoriedade de conversão que recai sobre a administração pública decorre dos princípios da moralidade e da responsabilidade objetiva. Depreende-se, portanto, que a conduta do Ente Municipal foi eivada de ilegalidade, uma vez que, observado o requisito temporal, é vedado ao Poder Público negar a concessão do direito previsto expressamente na legislação.
Apelo improvido.